Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-54.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005810-54.2017.8.11.0003
Recorrente: ARI GIONGO
Recorrida: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74932986) interposto por ARI GIONGO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 60868955):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE ANÁLISE PELO JULGADOR DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ASPECTO IRRELEVANTE – PRESUNÇÃO RELATIVA – O JUIZ APLICA O DIREITO AO FATO E EM FACE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – MÉRITO – REEMBOLSO DE QUANTIA PAGA EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – ELEIÇÃO DO PACIENTE – REEMBOLSO – VALOR CONSTANTE DO CONTRATO – TABELA PRÓPRIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DESEMBOLSADO PELO AUTOR NA AQUISIÇÃO – NECESSIDADE – NÃO APLICAÇÃO DA TABELA – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS E CUSTOS DO PROCESSO – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (1) - A questão de ausência de manifestação sobre intempestividade da contestação não leva a irregularidade quando o juiz aplica o direito em relação aos fatos apresentados e as provas existentes nos autos, sobretudo porque o julga de acordo com o seu entendimento, analisa as provas úteis e necessárias e mesmo na revelia, esta goza de presunção relativa. (2) - O contrato de seguro/plano de saúde prevê direitos e obrigações recíprocas. O bônus é decorrente do ônus. Se o contrato prevê as limitações, estas devem ser obedecidas em princípio de que o contrato faz lei entre as partes, não se falando em cláusula abusiva e sim o fielmente firmado pelas partes na elaboração do instrumento e a proporcionalidade do valor pago em relação a previsão dos benefícios, não podendo ser alargado não residindo alegação de violação da boa fé objetiva consagrado em nosso ordenamento civil. (3) – Não sendo caso de emergência e mesmo se assim o fosse, o consumidor, dispondo de hospitais conveniados na cidade de São Paulo, viaja em avião de carreira e se interna em hospital de alto custo (SÍRIO/LIBANÊS), por ausência de pacto contratual, o PLANO DE SAÚDE somente lhe dá o direito de reembolso parcial, segundo a tabela e a previsão contratual a respeito. (4) – Se, entretanto, há divergência em relação ao pago e o valor de tabela, levando em consideração esta, não havendo prova de que o pagamento está correto, não gozando alegações da UNIMED em presunção de veracidade, devem ser revistos os cálculos, na fase de cumprimento da sentença, não sendo caso de anulação da sentença por tais deslizes. (5) – Deve ser mantida a sentença que determinou a continuação do fornecimento do medicamente receitado pelo médico em substituição a similares que o plano de saúde deseja manter. Não é o plano se saúde que escolhe o produto, atividade/fim que somente compete ao profissional da medicina. Se, cumprindo orientação médica, em face da omissão do plano de saúde, o consumidor adquire o pedido, este deve ser reembolsado na totalidade, não havendo o que falar em aplicação de tabela de similar. (6) - As discórdias contratuais, em raríssimas exceções comporta lesão de ordem moral porque se tratam de situações previsíveis dentro do cotidiano. Se há negativa de cumprimento com base em interpretação de cláusula contratual, não reside dano moral e, por consequência, não há o que se falar em mensuração de valor, sobretudo quando as razões aduzidas são albergadas, em parte, quando do julgamento do recurso pelo Tribunal. (7) - Havendo reforma parcial da sentença, ocasionando a sucumbência recíproca, os custos do processo e os honorários devem ser rateados. No caso, em cotas iguais. (RAC n° 1005810-54.2017.811.0003, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão no id. 71235998.
A recorrente alega em suas razões: (i) negativa de vigência aos art. 341 e 374, I e II, do CPC, e art. 35-C, I e II da Lei n° 9.656/98, ao fundamento de que a recorrida deixou de recorrer quanto ao fundamento da urgência e emergência (confissão judicial) fora de seu domicílio e da rede conveniada, o que assegura ao recorrente a reembolso integral das despesas médico-hospitalares; (ii) negativa de vigência aos arts. 489. § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que não restou analisada a revelia do recorrido (contestação apresentada de forma intempestiva) – afronta ao art. 344 do CPC; (iii) ao art. 186 e 927 do CC, ao fundamento de que o recorrente sofreu inúmeros prejuízos de ordem moral e pessoal e que o reembolso apenas parcial não considerou o ato ilícito perpetrado pela recorrida e (iv) existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 74948981). Devidamente preparado (id. 75905471). Contrarrazões (id. 78427491) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pelo recorrente, sustentando omissão quanto a revelia da recorrida ante a intempestividade da contestação ofertada nos autos.
No entanto, do exame do acórdão proferido constou o seguinte:
“(...) em primeiro aspecto, pretende o apelado que este Tribunal se posicione acerca da intempestividade da contestação apresentada. O que, em verdade, é que, aplique-se, no caso a confissão ficta, caso reconhecida a revelia em face da intempestividade da contestação, vistas grossas feitas na sentença em apreço.
Não se vê necessário alongar no assunto em questão. Vislumbra-se que a magistrada de piso, em face das provas documentais apresentadas pela autora, fundamentou e deu procedência total ao seu pedido o que, de conseqüência, até poderia ser considerado ausência de interesse. Mas, numa análise mais aprofundada, em reconhecendo esta questão, em relação ao mérito, seria dar mais força jurídica em relação aos argumentos da sentença.
Fixo esta assertiva para dizer que, em julgando antecipadamente a lide em comento, com as provas produzidas pelo autor/apelado, com procedência total da ação, se fez com base na prova documental apresentada pelo apelante, precisamente o contrato firmado entre as partes. E, caso não apresentasse, era documento obrigatório que comportaria até determinação de emenda da inicial, ficando aqui o primeiro registro.
No caso, mesmo admitindo a revelia, o que, a meu ver, dispensa análise neste recurso, a juíza de primeiro grau, dentro do contexto da sentença, deixou de aplicar os efeitos retóricos, tratando-se, no caso, a aplicação relativa em relação a esta questão.
E, como cediço, a revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos articulados na inicial, de modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos.
(...)
Assim, reitere-se, a declaração da revelia não implica automaticamente a procedência do pleito, porquanto a presunção de veracidade é relativa, frente às provas constantes dos autos”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A despeito da irresignação recursal, tem-se que as razões do recorrente demonstram o nítido interesse em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante das alegações de que no caso se trata de “urgência e emergência” não se falando em limitação de cobertura contratual.
Ocorre que ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“Verifica-se, neste contexto, que a questão de emergência não está identificada. Isto porque, é incontroverso o fato de que o Senhor ARI GIONDO, buscando seu tratamento médico, por sua livre e espontânea vontade, procurou refúgio hospitalar junto ao HOSPITAL SIRIO LIBANES, de alto custo no Estado de São Paulo. Não é pela gravidade da doença que pode ser visto como situação de emergência. A situação de emergência é estabelecida a partir de que, se não for atendido de imediato, corre o paciente o risco de entrar em óbito. No caso da Leucemia, malgrado a gravidade, não se pode olvidar que o mesmo, procurando tratamento em São Paulo, em obediência ao contrato, procurar um dos vários hospitais credenciados pela UNIMED na capital paulista.
Ignorou, portanto que, chegando à capital paulista em vez de, por sua livre e espontânea vontade, ter procurado os hospitais conveniados, se internou em um hospital de alto custo, contrariando, desta forma, o que restou pactuado entre as partes.
(...)
No caso em apreço, o apelado pretendeu a constituição do direito almejado na inicial, dentro da análise das duas cláusulas contratuais abaixo transcritas.
(...)
Além de a questão não ser considerada de urgência a ponto de impedir que, na capital paulista, procurasse abrigo em hospital conveniado, tais clausulas, dentro de uma analise sistemática da mesma, não dão direito ao reembolso total da despesa, além do prescrito no contrato, a rigor do inciso VI, do artigo 12, da Lei de Regência e de cláusula contratual firmada, que, a seguir é transcrita. (...)”. (grifei).
Portanto, alterar o entendimento do órgão fracionário, em especial quando este decidiu sobre a questão não se tratar de urgência e emergência e ainda diante de obrigação contratual firmada entre as partes, tem-se que rever a decisão, nesse sentido, demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias carreada aos autos. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o simples reexame de provas e interpretação de cláusula contratual. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS HAVIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA. LIMITAÇÃO FIRMADA NO CONTRATO. HIPÓTESE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é assente de que, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada. 2. Conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem quanto à inocorrência de situação de urgência e emergência, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que a discussão acerca de eventual abusividade na limitação do reembolso de despesas médicas por tratamento realizado por médico e hospital não credenciados demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1504979/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 1.1. A revisão da conclusão a que chegou a instância ordinária, de que se tratava de caso de urgência ou emergência, encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1776216/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)” (grifei).
No que atine a alegada negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC, ao fundamento de que o recorrente sofreu inúmeros prejuízos de ordem moral e pessoal e que o reembolso apenas parcial não considerou o ato ilícito perpetrado pela recorrida, de igual forma encontra óbice pelo mesmo disposto sumular. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 369, 385, 435, 442, 464 E 479 DO CPC/2015; E 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. ART. 255 DO RISTJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 13 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação às ofensas indicadas pelo recorrente - arts. 369, 385, 435, 442, 464 e 479, do CPC/2015; e 186, 187 e 927, do Código Civil -, verifica-se que o Tribunal a quo assentou-se no acervo probatório dos autos para entender pela ausência de cerceamento de defesa, bem como inexistência de dano indenizável in casu, senão vejamos (fls. 525-530): (...) II - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial por óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1345906/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)” (grifei)
Assim, qualquer análise acerca da urgência ou emergência, bem como da configuração de abalo moral passível de indenização, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial, por força do óbice da Súmula no 07 do STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se ainda, que a decisão deste Sodalício não esta dissonante do entendimento proferido pela Corte Superior. Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência da Corte Superior já assentou pela não abusividade da cláusula de limitação de reembolso, conforme tabela do plano. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso das despesas decorrentes de exames e internação emergencial realizada no Hospital Sírio Libanês. 2. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado da capital e de alto custo para realização do tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1576990/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA LOCALIDADE E COMPROVADA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial, bem como afastou o alegado cerceamento de defesa. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Em casos de urgência ou emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 4. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1611192/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)” (grifei).
O acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior. Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada pelo STJ.
Portanto, a alegada negativa de vigência aos art. 341 e 374, II e II do CPC e art. 35-C, I e II da Lei n° 9.656/98, ao fundamento de que a houve confissão da recorrida e o tratamento fora de domicílio do recorrente e da rede conveniada, lhe assegura o reembolso integral das despesas médico-hospitalares, não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça